Tribunal: TJMT
Processo: 1020168-91.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020168-91.2021.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), LUIZ CLAUDIO CAMILO GONCALVES - CPF: 054.129.161-04 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ARTEMIO RICHTER - CPF: 674.544.969-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXISTÊNCIA DE GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL DO ILÍCITO – INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DO JÚRI – ART. 427 DO CPP – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Tratando-se de ilícito que causou grande repercussão social, posto que a vítima fatal é amplamente conhecida na região, empresário no ramo do extrativismo de madeira, inclusive com vínculos na política e o crime foi praticado por um “matador de aluguel”, contratado por pessoa não identificada, fatores que comprometem a imparcialidade do júri, mormente em se tratando de cidade pequena, em que as pessoas são conhecidas, com maior facilidade de influências externas sobre o corpo de jurados, justificando-se, portanto, o desaforamento do julgamento, nos termos do art. 427 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em relação ao julgamento da ação penal n. 1000795-05.2020.8.11.0099, que tramita na Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, contra
Luiz Claudio Camilo Gonçalves, vulgo “
Maluquinho
”
, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV) e lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1º, inciso I), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

O requerente afirma que estão presentes fortes motivos que ferem diretamente a presunção de independência e,
a fortiori
, de imparcialidade do corpo de jurados da Comarca de Cotriguaçu/MT, os quais manifestam a evidente tendência de trazer favorecimento ao requerido, violando a soberania do Tribunal do Júri.

Aduz que “
o acusado foi contratado para ceifar a vida da vítima Artemio Richter, cuja identificação do mandante do crime, até o momento, não foi apurada. Demais disso, a vítima era pessoa bastante conhecida no meio social e político dessa Comarca de Cotriguaçu/MT, inclusive se envolveu em episódios conflituosos com alguns munícipes
”.

Ressalta que a vítima e sua ex-esposa protagonizaram uma conturbada ação judicial de divórcio que gerou impacto e cisão nos moradores de Cotriguaçu/MT, destacando que alguns manifestaram apoio público ao ofendido e outros descontentamento com a sua pessoa.

Acrescenta que se trata de uma cidade pequena, cuja população atual, de acordo com o IBGE, conta com aproximadamente 20.717 habitantes, onde todos os cidadãos se conhecem, e o crime causou grande repercussão social, “
sendo um assunto discutido em todos os setores da sociedade, não sendo possível haver isenção por parte dos moradores e, consequentemente, pelos jurados
”.

Além disso, afirma que o pedido também está calcado no interesse da ordem pública, haja vista a alta periculosidade do requerido, que confessou ser “
assassino de aluguel
” e ter recebido a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cometer o crime em questão.

Ademais, salienta que “
apesar de a autoria delitiva ter sido descortinada, até o momento, não houve identificação do mandante do crime, o que poderá ensejar temor aos julgadores, de modo a prejudicar o desfecho do julgamento em plenário
”.

Com tais considerações, postula o deferimento do pedido de liminar para o fim de vedar ao juízo
a quo
a designação de sessão plenária, nos termos do art. 427, § 2º, do Código de Processo Penal. No mérito, requer o desaforamento do julgamento da ação penal para outra Comarca do Estado (Id. 108352994).

A inicial veio acompanhada da documentação pertinente (Id. 108431969, Id. 108431970, Id. 108431975 a Id. 108431978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante destacado no relatório, o presente feito versa sobre a representação do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pelo desaforamento do julgamento da ação penal n. 1000795-05.2020.8.11.0099, que tramita na Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, contra
Luiz Claudio Camilo Gonçalves, vulgo “
Maluquinho
”
, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV) e lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1º, inciso I), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

De acordo com a acusação,
in verbis
:

“
FATO 1:

No dia 04/08/2020, por volta das 14h20min, na Madeireira Ritcher, localizada na Terceira Vicinal Leste, no Setor Industrial, nesta cidade e Comarca de Cotriguaçu, o denunciado LUIZ CLAUDIO CAMILO GONÇALVES – Alcunha "Maluquinho", com nítida intenção homicida e agindo mediante paga recompensa de terceiros, ainda, não identificados e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), matou a vítima Artêmio Ritcher, com disparos de arma de fogo, oportunidade em que causaram os ferimentos descritos no laudo de necropsia sendo eles a causa de seu óbito.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado munido com uma arma de fogo dirigiu-se até o estabelecimento industrial da vítima, onde efetuou os disparos de arma de fogo que causaram o óbito de Artêmio Ritcher.

Infere-se dos autos, que o denunciado aproximou-se e tocou nas costas da vítima, sendo que ao virar para o denunciado, este efetuou os disparos de arma de fogo acertando Artêmio Ritcher, causando-lhe os ferimentos que levaram-no ao óbito.

O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o ataque deu-se mediante surpresa.

O denunciado foi contratado por terceiros (ainda não identificados) para matar a vítima mediante o pagamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

FATO 2:

No dia 04/08/2020, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, o denunciado LUIZ CLAUDIO CAMILO GONÇALVES – Alcunha "Maluquinho", ofendeu a integridade corporal da vítima Flávio Pereira Dias, causando-lhe a lesão corporal grave na perna direita, conforme mostra o prontuário médico (ID: 49426254) e documentos que seguem anexos a esta denúncia.

Segundo restou apurado, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado, ao efetuar os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida de Artêmio Ritcher, atingiu a vítima FLÁVIO PEREIRA DIAS, acertando a parte de trás da perna direita.

Consta, ainda, que a vítima não percebeu o momento em que o denunciado aproximou-se do local e efetuou os disparos e que somente notou a prática do crime quando sentiu que tinha sido atingido por um dos disparos.

Por fim, a vítima apresentou nesta Promotoria de Justiça a documentação referente à cirurgia realizada na perna, bem como os atestados médicos comprovando a incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias (documentos anexos)
” (Id. 108431976, pp. 185-187)

O requerente pede o desaforamento do julgamento da Comarca de Cotriguaçu/MT, ante a existência de dúvidas quanto à
imparcialidade dos jurados
– os quais manifestam a evidente tendência de trazer favorecimento ao requerido, violando a soberania do Tribunal do Júri –, e no
interesse da ordem pública
, sobretudo diante da periculosidade do acusado (que confessou ser “
assassino de aluguel
”), e da ausência de identificação do mandante do crime.

Com efeito, diante do teor do requerimento e após percuciente exame dos documentos que o instruem, evidencia-se claramente que a manutenção do julgamento naquela Comarca causará fundada intranquilidade quanto à isenção e imparcialidade dos jurados.

O art. 427,
caput
, do Código de Processo Penal, dispõe que, “
se o
interesse da ordem pública
o reclamar ou houver
dúvida sobre a imparcialidade do júri
ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
”.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, “
as provas normalmente são frágeis para apontar a parcialidade dos juízes leigos. Entretanto, é, dentre todos os motivos [para o desaforamento], em nosso entender, o principal, pois compromete, diretamente, o princípio constitucional do juiz natural. Não há possibilidade de haver um julgamento justo com um corpo de jurados parcial. Tal situação pode dar-se quando a cidade for muito pequena e o crime tenha sido gravíssimo, levando à comoção geral, de modo que o caso vem sendo discutido em todos os setores da sociedade muito antes do julgamento ocorrer. Dificilmente, nessa hipótese, haveria um Conselho de Sentença imparcial, seja para condenar, seja para absolver, visto que a tendência a uma postura ou outra já estará consolidada há muito tempo
” (Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 837; destaquei).

O último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, indicou que a população do Município de Cotriguaçu era de apenas 14.983 habitantes, e, consoante estimativas do IBGE, esse número sofreu acréscimo desde então, passando ao total de 20.717 habitantes (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cotriguacu).

Frise-se, neste ponto, que a vítima fatal é amplamente conhecida na região, empresário no ramo do extrativismo de madeira, inclusive com vínculos na política, o que, somado ao fato de o crime ter sido praticado por um “
matador de aluguel
”, contratado por pessoa não identificada, compromete a imparcialidade do júri, mormente em se tratando de cidade pequena, em que as pessoas são conhecidas, com maior facilidade de influências externas sobre o corpo de jurados.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, apesar da inexistência de informações concretas acerca de eventual temor dos jurados nos autos em discussão, é fato que existem rumores de que pelo tamanho da cidade, pela sua natureza pacata e pela repercussão do fato, a isenção do Corpo de Jurados provavelmente encontra-se comprometida.

Pela pertinência, colaciono a seguir trecho das informações prestadas pelo juízo
a quo
:

“
(...) Embora não haja informações concretas acerca de eventual temor dos jurados nos autos em discussão, é fato que existem rumores de que pelo tamanho da cidade, pela natureza pacata e mais pessoal das relações e pela repercussão do fato, seja por sua natureza, seja pelas pessoas envolvidas (a vítima era grande empresário do ramo madeireiro, conhecido no meio social e político do município, além, é claro, do conflito familiar entre a vítima e sua ex-companheira), há um cenário de tensão que possa, eventualmente caracterizar motivação para o deslocamento do foro onde se julgarão os fatos.

Fato notório é que na cidade a madeireira do falecido, “Madeireira Richter”, é de grande porte, empregando diversas pessoas, diretamente e indiretamente, com a extração de madeira, circunstância que faz com que Artêmio Richter seja conhecido na cidade, sendo estimado por alguns e antipatizado por outros.

Ainda, não se desconhece que a vítima possuía desavença com certas pessoas, consoante nos autos, Artêmio foi alvo de tiros em sua residência, deixando evidente o desafeto de alguns moradores de Cotriguaçu/MT.

Destaco o exposto pelo Parquet, vítima e sua ex-cônjuge protagonizaram uma conturbada ação judicial de divórcio, a qual gerou certo impacto e cisão nos moradores de Cotriguaçu, já que alguns manifestavam apoio à vítima e outros à ex-companheira.

Calha, ainda que brevemente, comentar que o réu, Luiz Claudio Camilo, afirma ter recebido a certa quantia em pecúnia para o cometimento do crime, e até o presente momento não houve o indiciamento do possível mandante do crime, gerando maior intranquilidade dos munícipes.

Assim, esse panorama de insegurança que, apesar de não ser causado pelo réu, fazem com que a população seja, conhecidamente, mais receosa e temerosa sobre se envolver com questões que versam sobre crimes contra a vida, destacando-se que é esse o panorama circunstanciado do “clima” na região, ainda que desprovido de elementos concretos de qualquer ação do acusado que possa ser classificada como ameaçadora da incolumidade física ou da integridade psicológica dos jurados (...)
” (Id. 110514990).

Assim, tem-se que a hipótese fática retratada amolda-se com perfeição ao instituto do desaforamento, previsto no art. 427,
caput
, do Código de Processo Penal. Veja-se:

“
Art. 427. Se o
interesse da ordem pública
o reclamar ou
houver
dúvida sobre a imparcialidade do júri o
u a segurança pessoal do acusado,
o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
”.

Quanto ao local a ser realizado o julgamento, embora a Comarca de Cotriguaçu/MT seja fronteiriça às Comarcas de Apiacás, Aripuanã, Colniza, Nova Monte Verde e Juína, todas são de pequeno porte, com forte influência do setor madeireiro, o que acarreta dúvidas sobre a imparcialidade de um eventual corpo de jurados formados pelos seus cidadãos.

Dispondo sobre o tema, valorosos os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“
Em caso de deferimento do pedido, deve o julgamento em plenário ser deslocado para outra comarca da mesma região, onde não existam os motivos que levaram à adoção da medida, preferindo-se as mais próximas.
Perceba-se que a comarca para qual o julgamento será desaforado não é necessariamente a mais próxima ou a vizinha. Isso porque, a depender do caso concreto, é possível que o crime acarrete uma comoção regional, com um impacto que transcenda os limites territoriais da cidade onde o delito foi perpetrado. Nessa hipótese, o desaforamento deve se dar para uma comarca onde aqueles motivos que ensejaram a alteração da competência não estejam presentes, como deixa claro a parte final do art. 427, caput, do CPP
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8ª ed., Editora
Jus
podivm: Salvador, 2020, p. 1.484) – destaquei.

Na mesma linha estão os julgados dos tribunais superiores em casos análogos, consoante se infere do arestos abaixo transcritos:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DESAFORAMENTO. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONTRARRAZÕES.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO À SESSÃO DE JULGAMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DESAFORAMENTO PARA COMARCA MAIS PRÓXIMA.

IMPOSSIBILIDADE. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA EM TODA A REGIÃO.

TEMOR GERADO PELO RÉU E POR SUA FAMÍLIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 6.

O desaforamento é autorizado, mediante comprovação calcada em fatos concretos, quando o interesse da ordem pública o reclamar ou quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado, devendo-se proceder, com preferência e não com exclusividade, o desaforamento para as comarcas mais próximas àquela em os fatos ocorreram, desde que naquelas não persistam os mesmos ou outros motivos que, igualmente, determinem o desaforamento. 7.

No caso, a instância ordinária foi categórica em afirmar que as comarcas próximas de Itaquiraí, igualmente, não possuem condições para assegurar a imparcialidade de eventuais membros a comporem o Conselho de Sentença, tendo em vista o temor que o réu e sua família exercem sobre toda a região, sendo responsáveis por diversos crimes dolosos contra a vida cometidos na região, o que permite o desaforamento para a comarca de Dourados/MS, ainda que esta não seja a mais próxima àquela em que cometido os fatos.
8.

Habeas corpus não conhecido
” (STJ; HC 298.062/MS; Quinta Turma; Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; Julgamento 9.8.2016; DJe 16.8.2016).

“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. DESLOCAMENTO DIRETO PARA A COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O desaforamento, nos termos do art.

427 do CPP, é medida excepcional que desloca a competência territorial e que deve ser implementado quando observado, com lastro em fatos concretos, o interesse da ordem pública, a imparcialidade do júri ou, ainda, eventual risco à segurança pessoal do acusado. 3.
Razoável a justificação, é de ser ela admitida, especialmente considerando a relevância da compreensão fático-social externada pelo juiz da causa, detentor de direta relação com a sociedade local e conhecedor da repercussão do delito, assim permitindo-se mesmo a exclusão de comarcas mais próximas do fato, com deslocamento do feito para a comarca da Capital do Estado, para a necessária isenção do Conselho de Sentença. Precedentes
. 4. Habeas corpus não conhecido
” (STJ; HC 323.453/PI; Sexta Turma; Rel. Ministro Nefi Cordeiro; Julgamento 8.3.2016; DJe 15.3.2016).

Assim, entendo que o julgamento deve ser deslocado para o município de Sinop/MT, pois se trata de cidade com maior porte na região norte do Estado, onde existe mais estrutura para preservar a independência dos jurados e maior contingente policial para franquear a segurança de todos os atores processuais.

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente o pedido de desaforamento
, determinando o encaminhamento dos autos da ação penal n. 1000795-05.2020.8.11.0099 à Comarca de Sinop/MT para a realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022